Tribunal: TJSP
Processo: 2150288-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2150288-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SEPHIRA PUBLICIDADE, PROPAGANDA, PROMOÇÕES E
MARKETING LTDA.,, é embargado NETZA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150288-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30023
2
VOTO No 30023 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2150288-28.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SEPHIRA PUBLICIDADE, PROPAGANDA, PROMOÇÕES E
MARKETING LTDA
EMBARGADA: NETZA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
COMARCA: CAPITAL (18a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO
DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SEPHIRA
PUBLICIDADE, PROPAGANDA, PROMOÇÕES E MARKETING LTDA contra v.
Acórdão (fls. 846/849), que, por votação unânime, deram provimento ao recurso.
A embargante sustenta que houve omissão no julgado, na medida em
que a r. Câmara não teria analisado o recurso sob à luz dos fundamentos jurídicos
informados na r. decisão agravada e na contraminuta apresentada (o livre
convencimento do Magistrado).
Instada a parte adversa a se manifestar, foi apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade,
é a modificação do v. acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício
se refere ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento do
recurso.
Note-se que no bojo do v. acórdão foi explicitada a ausência de
correlação entre a determinação de juntada dos documentos solicitados pela ora
embargante no bojo dos autos de origem, com o objeto da ação de prestação de
contas, vez que neles não havia nada que demandasse o conhecimento de contratos
firmados pela embargada com terceiros, para que restasse reconhecido o eventual
direito de exigir contas por parte da embargada.
Ademais, importante destacar que no bojo da contraminuta, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150288-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30023
3
como nos presentes embargos de declaração não foi explicitada a razão para a
juntada do referido documento.
Não se está, por óbvio, tolhendo o direito do Magistrado, destinatário da
prova produzida nos autos, de determinar a produção de quantas provas entenda
pertinente ao deslinde da demanda (art. 370 do CPC), contudo, é plenamente passível
de insurgência tais deliberações por meio de agravo de instrumento, quer quando
deixa de ser determinada a produção de prova que deveria ser produzida, quer quando
determinada a produção de prova que se mostra desnecessária, tudo com olhos
postos na duração razoável do processo, mormente com a não produção de provas
inúteis ao deslinde da demanda, como ocorreu no v. acórdão embargado.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando
este tem por escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as
provas produzidas nos autos.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora